Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-27.2005.8.11.0084
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000379-27.2005.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDENILZA MENDES DE PINHO - CPF: 406.008.151-53 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MAUTRA AGRICOLA E COLONIZACAO S A - CNPJ: 27.491.927/0001-28 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO CORDOVEZ - CPF: 004.967.048-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal pelo autor de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do Código Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fredenilza Mendes de Pinho em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que move contra Mautra Agrícola e Colonização S.A., julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que fez prova de todos os requisitos da usucapião, conforme exegese do art. 1.238, do Código Civil, notadamente por estar na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel por mais de 15 (quinze) anos.

Assinala que a respeito da inexistência de reconhecimento de firma no contrato de cessão de direitos possessórios, mencionado na sentença pelo Magistrado de origem, segundo o disposto no artigo 221 do Código Civil, em instrumento particular não se exige que as assinaturas dos protagonistas sejam reconhecidas firmas, devendo apenas que o instrumento particular seja assinado pelas partes para que se habilite a provar as obrigações convencionais, pouco importando a expressão econômica ou financeira.

Segue sustentando que o magistrado
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, pois as provas testemunhais e documentais apresentadas são suficientes para comprovar o lapso temporal da posse pela autora. Pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 176568240 - Pág. 47), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fredenilza Mendes de Pinho ajuizou ação de usucapião extraordinária contra a empresa Mautra Agrícola e Colonização S.A., aduzindo ser a legítima possuidora de uma porção de terras, contendo 1.229,1168 hectares, localizado na Gleba Raposo Tavares, no Município de Apiacás/MT, adquirida em outubro de 2001, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
.

Sustentou que em 09 de outubro de 2001, celebrou contrato particular de cessão e transferência de direitos de posse com Wilson Rodrigues Silva, vulgo “Carcará”, certificando que a aquisição do antecessor ocorreu 13 anos antes, ou seja, em 1988 e que sempre manteve a posse mansa e pacifica com
animus domini,
sem interrupção e oposição por parte dos confinantes e de terceiros, ultrapassando assim a soma da posse por mais de 15 (quinze) anos, mantendo com exclusividade seus direitos como posseira, embora não tenha qualquer título formal que comprove sua qualidade de proprietária do imóvel.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que fez prova de todos os requisitos da usucapião, conforme exegese do art. 1.238, do Código Civil, notadamente por estar na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel por mais de 15 (quinze) anos.

Assinala que a respeito da inexistência de reconhecimento de firma no contrato de cessão de direitos possessórios, mencionado na sentença pelo Magistrado de origem, segundo o disposto no artigo 221 do Código Civil, em instrumento particular não se exige que as assinaturas dos protagonistas sejam reconhecidas firmas, devendo apenas que o instrumento particular seja assinado pelas partes para que se habilite a provar as obrigações convencionais, pouco importando a expressão econômica ou financeira.

Segue sustentando que o magistrado
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, pois as provas testemunhais e documentais apresentadas são suficientes para comprovar o lapso temporal da posse pela autora. Pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, a fim de ser declarado o seu domínio sobre a área, objeto do autos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel rural encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017).

À vista disso, cabe a apelante demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-os para sua moradia e de sua família ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu
, em que pese as alegações da apelante de que comprovou os requisitos legais da usucapião extraordinária, o certo é que os inúmeros documentos juntados aos autos, denotam apenas que a apelante celebrou contrato de cessão de transferência de direito de posse com o Sr. Wilson Rodrigues da Silva, e que este ultimo declarou ser possuidor e legitimo proprietário de uma área de terras, com 1.229,1168 hectares, há mais de 13 anos consecutivos, denominado Fazenda Varredura, bem demarcada, com perímetro 18.803,80 metros localizado na Gleba Raposa Tavares no Município de Apiacás/MT.

Primeiramente, como bem mencionado pelo Magistrado
a quo
, a assinatura da requerente no referido contrato de cessão de posse encontra-se diferente da sua assinatura constante no documento pessoal e na procuração acostada ao feito, bem como que não houve o reconhecimento de firma no contrato entabulado entre as partes.

Em que pese a apelante sustentar que, em se tratando de instrumento particular não é imprescindível o reconhecimento de firma para a validade do documento, sendo este dispensado pela Lei Civil, tal questão não muda o cenário do lapso temporal exigido para a aquisição da propriedade por meio da usucapião.

O que se vê dos autos, é que não restou comprovada efetivamente a posse do cedente (posseiro anterior), do Sr. Wilson Rodrigues da Silva, que foi utilizada como argumento pela autora/apelante para fins de comprovação do lapso temporal de 15 (quinze) anos exigido pela Lei, eis que da data da assinatura do contrato até a propositura da ação transcorreu apenas 04 (quatro) anos, tendo em vista que o pacto foi firmado em 2001 e a ação interposta em 2005 (id. 176568217 - Pág. 27).

Ademais, verifica-se que a autora, ora apelante, resguardou a comprovação da posse do cedente apenas por meio de prova testemunhal.

Contudo, as testemunhas ouvidas em juízo foram contraditórias e confusas, não sendo uníssonas em seus depoimentos com relação ao ano em que o primeiro posseiro e cedente adentrou na área em litígio.

À vista disso, tenho que a apelante não comprovou o lapso temporal exigido no artigo 1.238, do C. Civil, posto que deixou a desejar a comprovação deste requisito (posse), que poderia ter sido feita através de fotografias por exemplo, não se desincumbindo de seu ônus, ou seja, comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Digo isso, porque os aludidos documentos e os depoimentos colhidos na fase instrutória do feito, não demonstram de forma cabal que a recorrente está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com
animus domini
, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil.

Assim sendo, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”,
o que, a meu ver, foi totalmente considerado pelo togado.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Dessa forma, é de clareza solar a recorrente não demonstrou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL URBANO - REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa-fé, bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CPC.

2 - No caso concreto, não ficou demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica, com o animus domini, pelo lapso necessário à aquisição originária
.”
(RAC n. 111.852/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.01.2018 – negritei)

“USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu
.

A posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária.”
(RAC n. 132.589/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023